Tribunal: TRF3
Processo: 0008035-35.2005.4.03.6181
Órgão julgador: FAUSTO DE SANCTIS
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
70/283)

0008035-35.2005.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 52978

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ, PELO QUAL TODA DECISÃO JUDICIAL DEVE SER FUNDAMENTADA, DE MODO CLARO E CONGRUENTE EM RELAÇÃO À CONTROVÉRSIA DOS AUTOS. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR DE APELAÇÃO ACOLHIDA, PREJUDICADO O MÉRITO DAS APELAÇÕES.

01. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelos acusados em face de sentença condenatória de WAGNER DA SILVA e LAUDÉCIO JOSÉ ANGELO como incursos no art. 171, § 3o, do Código Penal, pela suposta prática de estelionato contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

02. O art. 93, IX, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 30 de dezembro de 2004, impõe aos magistrados o dever de fundamentar todas as decisões proferidas sob pena delas estarem acoimadas de nulidade, preceito a partir do qual o sistema de Justiça pátrio adota o critério da persu

Inteiro teor:
70/283)

0008035-35.2005.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 52978

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ, PELO QUAL TODA DECISÃO JUDICIAL DEVE SER FUNDAMENTADA, DE MODO CLARO E CONGRUENTE EM RELAÇÃO À CONTROVÉRSIA DOS AUTOS. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR DE APELAÇÃO ACOLHIDA, PREJUDICADO O MÉRITO DAS APELAÇÕES.

01. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelos acusados em face de sentença condenatória de WAGNER DA SILVA e LAUDÉCIO JOSÉ ANGELO como incursos no art. 171, § 3o, do Código Penal, pela suposta prática de estelionato contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

02. O art. 93, IX, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 30 de dezembro de 2004, impõe aos magistrados o dever de fundamentar todas as decisões proferidas sob pena delas estarem acoimadas de nulidade, preceito a partir do qual o sistema de Justiça pátrio adota o critério da persuasão racional do juiz, também denominado livre convencimento motivado, devendo a sentença indicar os motivos de fato e de direito nos quais se funda (art. 381, III, do CPP), fundamentada de modo claro e congruente em relação à controvérsia dos autos, sob pena de a omissão inconstitucional acoimá-la de nulidade insanável.

03. Com razão o Apelante no que se refere à invalidade da sentença, tendo por base a deficiência quanto à exposição das razões de fato e de direito que levaram à condenação. Embora a decisão judicial possa ser concisa, a fundamentação, in casu, padece do défice alegado.

04. A insuficiência da motivação exteriorizada no ato sentencial depreende-se do fato de que, embora tenha se reportado sumariamente ao conjunto probatório que sustenta o édito condenatório, afirma a presença dos pressupostos da responsabilidade penal dos acusados sem cotejar os aspectos fáticos que perfazem a materialidade delitiva, observando-se que no caso não foi explicada a razão de se reputar como indevida a concessão do benefício de aposentadoria e tampouco se descreve a fraude supostamente engendrada, o que é absolutamente necessário para se vislumbrar a presença dos elementos do tipo - obter vantagem ilícita, mediante meio fraudulento.

05. No caso concreto, carece a sentença justamente dessa indicação clara e congruente das razões que embasaram o convencimento do magistrado acerca da materialidade delitiva, em especial a ilicitude da obtenção do benefício previdenciário questionado e a manobra fraudulenta que teria sido empregada pelos acusados, razão penal qual, padecendo de nulidade insanável, não possui aptidão para subsistir juridicamente.

06. Portanto, deve ser acolhida a preliminar de ausência de fundamentação da sentença ventilada nas razões de Apelação do corréu WAGNER DA SILVA, anulando-a em proveito de ambos os acusados (a teor do art. 580 do CPP), a fim de que, remetidos os autos ao 1o grau de jurisdição, seja exarado novo provimento judicial.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, acolher a preliminar ventilada no Apelo de WAGNER DA SILVA para anular a sentença em favor de ambos os acusados, a fim de que, remetidos os autos ao 1o grau de jurisdição, seja exarado novo provimento judicial, julgando prejudicado o mérito das Apelações de WAGNER DA SILVA e LAUDÉCIO JOSÉ ANGELO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.